Tribunal: TJPA
Processo: 0002547-04.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002547-04.2018.8.14.0006

APELANTE: DANIEL MARTINS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 157, §2º, I e II, C/C ART. 71, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO. À luz do
art. 804, do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. Precedentes jurisprudenciais.

– 2) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, como
in casu
, tal princípio não se aplica, haja vista que, além de não se poder falar em escassa ofensividade social, também não é ínfimo o grau de reprovabilidade da conduta praticada no presente, na medida em que o bem tutelado no delito de roubo, de natureza complexa, não é somente o patrimônio da vítima, mas também a sua integridade física e psíquica. Precedentes do STF e do STJ. - 3) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA OS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, DO CP) OU FURTO SIMPLES (ART. 155, DO CP), OU, AINDA, PARA A SUA MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, bem como pelos depoimentos judiciais das vítimas, devidamente corroborados pelo depoimento judicial do policial militar condutor da prisão em flagrante do apelante, e pela própria confissão em juízo do acusado, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação do crime de roubo para os delitos dos arts. 146 e 155, do CP. Ademais, na hipótese, houve a inversão da posse dos bens subtraídos, na medida em que o recorrente foi flagrado em poder da bolsa de um dos ofendidos, daí porque também não prospera o pleito de desclassificação para tentativa de roubo. Precedentes jurisprudenciais e Inteligência da Súmula 582, do STJ. -
4)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA.

Constitui entendimento jurisprudencial uníssono que, nos crimes de roubo,
o emprego de arma constitui circunstância objetiva que se comunica aos corréus, mesmo que apenas um deles se utilize do artefato, como se deu na hipótese.
Inteligência da Súmula 14 do TJE/PA e precedentes jurisprudenciais. -
5) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA.
Restou demonstrado nos autos que
que o recorrente praticou 02 (dois) crimes da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, e em unidade de desígnios, nos termos do art. 71, do CP, subtraindo pertences de duas vítimas distintas, mostrando-se imperiosa a manutenção do reconhecimento da continuidade delitiva, inclusive na fração mínima de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.
- 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DANIEL MARTINS NEVES (ID – 4897910),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID
- 4897899
), que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Nas razões recursais, requer o apelante, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, a absolvição por atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito a si imputado para os crimes de constrangimento ilegal (art. 146, do CP) ou furto simples (art. 155, do CP), ou, ainda, para a sua modalidade tentada, o

decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo e o afastamento da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva (art. 71, do CP).

Em contrarrazões (
ID - 4897913
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 5112598, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Inviável o acolhimento deste pleito, pois é inafastável a condenação do réu nas custas processuais, em conformidade com o art. 804, do Código de Processo Penal.
Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.”
(TJ/MG, APR: 10024180683799001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 07/05/2020)

(grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0000065-87.2018.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 14/03/2019) (grifo nosso)

Passo, portanto, à análise do mérito recursal
:

Narra a denúncia (ID – 4897888) que, no dia 26/02/2018, por volta das 06h00m, o acusado, ora apelante, na companhia de outros dois comparsas, um destes portando arma de fogo, resolveu abordar transeuntes no Bairro da Cidade Nova, situado no Município de Ananindeua.

Aduz que assaltaram a vítima Rosina Mota Assunção, a qual caminhava pela WE 61, cercando-a e tomando dela, mediante grave ameaça, a sua bolsa, contendo objetos pessoais de beleza, alimento e dinheiro, bem como, em seguida, voltaram sua atenção para a vítima Cleibe Brito, o qual recebeu uma gravata e, ameaçado pela arma de fogo, teve sua mochila, com roupas e almoço, tirada à força pelos meliantes.

Assevera que dos 03 (três) criminosos apenas o recorrente foi localizado, sendo que este confessou a prática delitiva e levou os policiais até o local onde havia abandonado a bolsa de Rosina Mota Assunção, a qual restou recuperada, ao contrário da mochila de Cleibe Brito.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do CP e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Sem maiores incursões no tema, digo que este pleito é totalmente improcedente, pois nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, como é o caso do delito de roubo, de que trata o presente, tal princípio não se mostra aplicável.

Isto porque o aludido princípio tem como requisitos, concomitantes, a baixa ofensividade da conduta praticada e do grau de reprovabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão e a ausência total de periculosidade social da ação, sendo que,
in casu
, além de não se poder falar em escassa ofensividade social, haja vista que o delito, repito, foi praticado com violência ou grave ameaça, também não é ínfimo o grau de reprovabilidade da conduta, na medida em que o bem tutelado no delito de roubo, de natureza complexa, não é somente o patrimônio da vítima, mas também sua integridade física e psíquica.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS.

Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova.
ROUBO – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com o crime de roubo, pluriofensivo, a revelar tutela não apenas do patrimônio, mas alcançando integridade física e moral da vítima
. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”
(STF, RHC 117.670 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/03/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
.

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC 153.521 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/12/2021) (grifo nosso)

3 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA OS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, DO CP) OU FURTO SIMPLES (ART. 155, DO CP), OU, AINDA, PARA A SUA MODALIDADE TENTADA.

Antecipo que não merece acolhimento nenhum destes pedidos, senão vejamos:

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 4897966), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 4897966) e auto de entrega (ID – 4897967).

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através dos depoimentos judiciais das vítimas ROSINA MOTA ASSUNÇÃO e CLEIBE AZEVEDO BRITO, os quais, a exemplo do que já haviam feito na fase inquisitorial (ID – 4897965), relataram toda a conduta delituosa praticada pelo recorrente e seus comparsas na ocasião.

Em juízo, ROSINA ASSUNÇÃO relatou ter sido abordada pelos criminosos enquanto ia pela rua com seu colega Cleibe, sendo que o apelante falou para ela passar a sua bolsa e os outros meliantes jogaram Cleibe no chão, o arrastaram e tomaram a sua mochila, depois empreenderam fuga. Disse, ainda, que viram uma viatura policial passando e informaram que haviam sido assaltados, momento em que entraram no veículo e avistaram o recorrente, que reconheceu, o qual ainda tentou correr, mas acabou capturado e ainda estava com sua bolsinha, mas já tinha jogado suas coisas fora, sendo que não conseguiu recuperar tudo, bem como que veio um monte de gente para linchar o apelante, os quais ainda conseguiram bater nele.

Em juízo, CLEIBE BRITO declarou que estava indo para o trabalho com Rosina, quando foram abordados por 03 (três) indivíduos que anunciaram o assalto, dentre os quais o recorrente e um deles com uma arma de fogo do tipo revólver, sendo que foi derrubado no chão, pego pelo pescoço e recebeu uma gravata por trás. Afirmou, ainda, que subtraíram sua mochila, contendo uniforme, almoço e outros objetos pessoais, a qual não foi recuperada, ao contrário do bem subtraído da colega, que foi recuperado em parte, após eles terem acionado e entrado em uma viatura policial, quando então conseguiram avistar um dos criminosos, no caso o apelante, o qual ainda foi agredido pela população.

Tais relatos foram corroborados pelo depoimento judicial da testemunha RICARDO ALEXANDRE ARAÚJO LEAL, policial militar condutor da prisão em flagrante do recorrente, o qual confirmou que estavam em ronda quando foram acionados pelos ofendidos, os quais entraram na viatura e, após verem o apelante, o reconheceram, bem como que obtiveram êxito em capturar um dos criminosos, no caso o recorrente, e recuperar parcialmente a
res furtivae
.

Em seu interrogatório judicial, o apelante confessou o delito de roubo, afirmando que havia bebido antes junto com os outros dois comparsas, mas negou estar portando arma de fogo.

Como se vê, além de todos os elementos probatórios confirmando a abordagem ameaçadora e violenta dos criminosos, haja vista que uma das vítimas foi constrangida a entregar a bolsa, enquanto a outra foi, inclusive, agredida, antes de ser roubada, o próprio recorrente confessou, em juízo, ter praticado o crime de roubo, razão pela qual não há que se falar em desclassificação do crime em comento para os delitos dos arts. 146 ou 155, do CP.

Ressalta-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse diapasão:

“
Roubo circunstanciado
. Provas.
Desclassificação para constrangimento ilegal ou furto
. Corrupção de menores. Erro de tipo. Prova. Documento hábil.

1 -
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento dos acusados, feito na delegacia, e a confissão de um dos agentes sobre a coautoria no crime de roubo
.

2 - Tendo o acusado confirmado estar no momento do crime e que a vítima teve a camisa subtraída pelo grupo, demonstrada está a coautoria do delito, visto que a ação de acompanhar a conduta criminosa e não impedir o seu resultado foi determinante para a consumação do roubo.

3 -
Se provado que o dolo dos acusados foi o de subtrair o patrimônio da vítima e não apenas constrangê-la, não se desclassifica o crime de roubo para o de constrangimento ilegal
.

4 -
Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se os acusados, para se apossar do bem da vítima, a ameaçaram e intimidaram, constrangendo-a a entregar o objeto
.

5 - Para caracterizar o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção desse.

6 - A prova do erro de tipo - desconhecimento da idade do menor - é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação ( CPP, art. 156).

7 - Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor (Tema 1052). 8 - Apelações não providas.”
(TJ/DF, 0701271-73.2020.8.07.0020, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 07/10/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES
- PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO OU DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPOSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADAS
- PENA - REDUÇÃO - INVIABILIDADE.

1. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de roubo, por se tratar de crime complexo, cujo bem jurídico é não apenas a posse ou a propriedade da res, mas também a integridade física, a vida, a saúde e a liberdade da vítima.

2.
Comprovado que o agente empregou violência e grave ameaça contra a pessoa para subtrair a coisa, impossível a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto ou de constrangimento ilegal
.

3. Não merece reparo a pena aplicada de forma justa e razoável para os fins de prevenção e reprovação do delito, em estrita observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal."
(TJ/MG, APR 10056092113515001, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Cezar Dias, j. 25/10/2019) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do(s) acusado(s), prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual estas não se desincumbiram no presente.

Ademais, também não prospera o pedido de desclassificação do crime de roubo para a sua modalidade tentada, uma vez que, além de ter restado comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime de roubo consumado, como suso demonstrado, houve a inversão da posse dos bens subtraídos, na medida em que o apelante foi preso em flagrante em poder da bolsa subtraída de um dos ofendidos.

Nessa perspectiva, vale lembrar que a jurisprudência é uníssona em afirmar que a consumação dos crimes de furto e de roubo independem da posse mansa e pacífica ou desvigiada da
res
, ou seja, basta a simples inversão da posse do bem subtraído, até mesmo que por pouco tempo. Tais conclusões decorrem da denominada Teoria da
Apprehensio
ou
Amotio
, largamente adotada.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO
. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos,

"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

3. Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 626.836 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/12/2020) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO
. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível o pedido de desclassificação para a figura tentada, tendo em vista que
o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse, desde que tenha cessado a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e tranquila do bem
.

2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF, 0706831-47.2020.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 04/03/2021) (grifo nosso)

À guisa de complementação, registre-se que, no ano de 2016, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 582, a saber:

“Súmula 582 -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Logo, impõe-se a manutenção do decreto condenatório quanto ao crime de roubo circunstanciado na modalidade consumada.

4 -
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Igualmente improcedente, pois, como suso mencionado, a prova oral colhida em juízo comprovou a aludida causa de aumento, uma vez que uma das vítimas, como já havia feito perante a autoridade policial, asseverou ter visto um dos criminosos que o abordou, um dos comparsas do recorrente, em poder de um revólver.

Ainda que a arma utilizada durante o assalto não tenha sido apreendida e periciada, como se deu na hipótese, o seu efetivo emprego restou evidenciado nos autos por meio do referido depoimento judicial e foi devidamente fundamentado pela magistrada sentenciante, de modo que, assim, se torna

impossível o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, a qual, portanto, deve ser mantida.

Aliás, tal entendimento restou sumulado por esse E. Tribunal de Justiça, a seguir transcrito:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Em que pese o tema repetitivo 991/STJ -
cuja matéria em discussão era a necessidade de apreensão da arma de fogo utilizada no crime de roubo e a sua submissão à perícia, para que fosse possível o reconhecimento da majorante respectiva -
tenha sido cancelado em decisão monocrática lavrada pelo Ministro Sebastião Reis Junior, em 22 de maio de 2018, determinando-se, inclusive, a desafetação da matéria em questão,
em razão da edição da Lei n.º 13.654/2018, que, entre outras providências, acrescentou o §2º-A ao art. 157, do CP, o qual majorou a pena de roubo em até 2/3 (dois terços), alterando o objeto dos recursos repetitivos n.º 1708301/MG e 1711986/MG, relacionados ao aludido tema
,
tendo em vista que

o caso utilizado como parâmetro para precedente vinculante não será idêntico a casos decididos no futuro
, a jurisprudência pátria já vinha se posicionando de forma uníssona no sentido de que a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa em comento não se mostra capaz de, por si só, excluir a majorante capitulada no inc. I, §2º, art. 157, do CP, desde que comprovado seu uso na ocasião do delito e sua potencialidade lesiva por outros meios de provas.

Nada obstante, ressalta-se que, com o advento da
novatio legis
, a majorante referente à violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CP, o qual prevê o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, no presente, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica ao acusado.

Quanto ao argumento de
não ter o apelante se utilizado de arma de fogo durante a empreitada delituosa
, lembro ser
cediço o entendimento uníssono na jurisprudência de que, nos crimes de roubo,
o emprego de arma constitui circunstância objetiva que se comunica aos corréus, mesmo que apenas um deles se utilize do artefato, como na situação em comento.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL -
ROUBO MAJORADO - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - USO DO ARTEFATO EVIDENCIADO - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA ENTRE OS COAUTORES
- REPRIMENDA - RECONHECIMENTO DE ATENUANTES - NÃO CABIMENTO - AUMENTO SUCESSIVO PELAS MAJORANTES - INVIABILIDADE - DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA - NECESSIDADE.

-
Sendo evidente o emprego de arma de fogo pelo comparsa durante a empreitada delitiva, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, é imperioso o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2-Aº, inciso I, do CPB
- Não há falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea se o agente permaneceu em silêncio. Da mesma forma, descabida a aplicação da atenuante genérica se a restituição da res não se deu em razão da ação do acusado, mas pela intervenção policial - O parágrafo único do art. 68 do CPB prevê a possibilidade de aplicação de um só aumento de pena - Sendo três os crimes perpetrados em continuidade delitiva, o recrudescimento da pena deve ocorrer na fração de 1/5.”
(TJ/MG, APR 0522699-55.2019.8.13.0702, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 27/04/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECOTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE
. PROVA FIRME. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. APREENSÃO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA
. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO AFASTADA.

I -
O emprego de arma de fogo restou configurado pela própria confissão do agente, ao declarar que um dos comparsas fez uso do artefato na prática do crime de roubo, o que foi corroborado pelas declarações das vítimas, enquanto ele levou apenas um simulacro
.

II - Segundo a jurisprudência assente, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.

III -
Trata-se de circunstância objetiva que se comunica a todos os autores do roubo, sendo irrelevante que o apelante portasse um simulacro, se um dos comparsas efetivamente fez uso da arma de fogo para perpetrar a grave ameaça
.

IV - Não havendo fundamentação idônea para autorizar o exame negativo das circunstâncias do crime, o seu afastamento é medida que se impõe.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/DF, 0000018-31.2019.8.07.0019, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 10/10/2019) (grifo nosso)

Assim, mantenho o reconhecimento da aludida causa de aumento de pena.

5 - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA.

Cotejando as provas existentes nos autos, em especial as orais colhidas em juízo,
vê-se que o recorrente, juntamente com dois outros indivíduos, cometeu mais de um crime da mesma espécie, sendo dois roubos majorados, em condições semelhantes de tempo e lugar, pois praticados no mesmo dia,
26/02/2018, em horários quase idênticos (por volta das 06h00m), em via pública do Bairro da Cidade Nova,
utilizando-se da mesma maneira de execução, grave ameaça exercida com emprego de uso de arma de fogo, que estava com um dos seus comparsas, segundo reconheceu o juízo singular, sendo certo que o aludido apelante, com o intento único de praticar os assaltos, movido pela vontade de obtenção de dinheiro, subtraiu os bens e/ou valores pertencente aos ofendidos.

Com efeito, verifica-se a presença dos requisitos de ordem objetiva do referido instituto, acima mencionados, além do requisito de ordem subjetiva, pois a dinâmica dos fatos e o depoimento do próprio acusado revelam a existência de unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos delituosos.

Sobre o tema, o C. STJ firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário o preenchimento, cumulativo, dos requisitos de ordem objetiva, quais sejam, pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e o de
ordem subjetiva, isto é, a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando o decisum singular está calcado no art. 557 do CPC c/c 3º do CPP, no art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e no Regimento Interno do STJ. Ainda assim, nada obsta ao conhecimento do tema pelo colegiado quando devidamente provocado mediante a interposição de agravo regimental pela parte, como no caso dos autos.

2.
De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos)
.

3. "O reexame da matéria, com vista ao reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ" ( HC 628.884/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 662.198 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 24/08/2021) (grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CRIME CONTINUADO. REQUISITOS PREENCHIDOS
.
RECURSO PROVIDO.

1. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias em relação à existência de provas de autoria e materialidade, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.

2.

O Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva
.

3.

No caso, presentes os requisitos do crime continuado, imperiosa a aplicação do referido instituto
.

4. Recurso provido para reconhecer a violação do art. 71 do Código Penal e reduzir a pena para 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão mais 80 dias-multa, no regime inicial fechado.”
(STJ, REsp 1631869 / MA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02/05/2017)

Portanto, demonstrado nos autos que o recorrente praticou dois crimes da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, em unidade de desígnios, nos termos do art. 71, do CP, subtraindo pertences de duas vítimas distintas, resta configurada a continuidade delitiva, pelo que a mantenho, inclusive na fração mínima de 1/6 (um sexto), como exposto na
r. decisum
.

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 06 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 04/10/2022